Tribunal: TJSP
Processo: 2019487-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019487-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GUARANI
FUTEBOL CLUBE, é agravado INTERFACT FOMENTO MERCATIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019487-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38037
2
VOTO N. 38037
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2019487-24.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATA OLIVIA BERNARDES DE SOUZA
AGRAVANTE: GUARANI FUTEBOL CLUBE
AGRAVADA: INTERFACT FOMENTO MERCANTIL LTDA
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Bloqueio on
line. Saldo existente em conta bancária do agravante. Alegação
de que a constrição recaiu sobre recursos impenhoráveis,
destinados ao pagamento de salários de funcionários e
fornecedores.
Impenhorabilidade
não
configurada.
Possibilidade do bloqueio no caso. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
391/393, dos autos principais, que, em execução por titulo extrajudicial, manteve a penhora
de ativos financeiros pertencentes ao devedor, ora agravante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não deve subsistir a penhora
de recursos financeiros que lhe pertencem, aduzindo mais que o valor bloqueado é
destinado ao pagamento de seus funcionários e fornecedores. Salienta que a manutenção da
constrição importará em inviabilizar a continuidade do cumprimento de seus encargos
trabalhistas, requerendo, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a imediata
liberação dos valores bloqueados pelo sistema Bacenjud.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, não se justifica no caso a alegação de
impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do executado, valendo anotar
que, se de um lado a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, não
há se olvidar, em contrapartida, que o processo executivo tramita no interesse do credor, de
sorte que a penhora de ativos financeiros do devedor torna efetiva a regra que estabelece a
precedência da penhora de dinheiro em relação a outros bens (CPC, 835, I), determinação
que não pode ser tida como excepcional, nem impositiva de forma mais gravosa de
processamento da execução, porque decorrente da correta adoção de preceito legal de
aplicação específica à hipótese em foco, prestando-se tão somente a tornar a execução mais
célere e menos onerosa, observado o propósito primordial de satisfação do crédito
exequendo, tornando mais fácil e rápida a execução, conciliando tanto quanto possível os
interesses das partes, sendo certo que a prova documental produzida pelo agravante não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019487-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38037
3
denota eficaz para demonstrar que os valores bloqueados eram destinados exclusiva e
especificamente ao pagamento de salários de funcionários e fornecedores do agravante.
Aliás, impende destacar que, ainda que o valor bloqueado fosse
destinado ao pagamento de verbas salariais, não há se olvidar que é defeso pleitear direito
alheio em nome próprio, uma vez que os rendimentos de natureza salarial são
impenhoráveis apenas em relação aos empregados beneficiários e em momento
subsequente àquele em que os valores lhes forem disponibilizados, nunca frente ao
devedor.
Em suma, a r. decisão agravada merece ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)